Tribunal: TJMT
Processo: 1007520-53.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007520-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT - CNPJ: 03.216.520/0001-24 (APELADO), MARIO CESAR MARTINS ARRUDA JUNIOR - CPF: 035.448.381-17 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Consumidor. Direito Processual Civil. Cobrança de faturas com valores acima da média. Ausência de prova de irregularidade na unidade consumidora. Ônus da prova da concessionária. Manutenção da sentença.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela concessionária de energia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de fornecimento de energia elétrica, determinando a revisão das faturas com valores acima da média de consumo da parte autora.

II. Questões em Discussão:

2. A questão central consiste em definir se a cobrança das faturas de energia elétrica da parte autora foi legítima, ou se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, em razão do aumento excessivo e injustificado do consumo. Discute-se, ainda, a distribuição do ônus da prova e a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A apelante não juntou aos autos históricos de consumo da unidade consumidora que comprovasse a média real da associação, e dispensou a produção de prova pericial, que poderia apontar ou não irregularidades nas leituras.

4. Por outro lado, a apelada juntou aos autos as faturas mensais com o histórico de consumo, que demonstra significativa diferença nos valores cobrados a partir de novembro de 2020, sem justificativa plausível.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A alegação de "sazonalidade do consumo de energia elétrica" e "alterações de condições climáticas" não justifica o aumento excessivo do consumo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Nega-se provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a sentença combatida.

Tese de julgamento:
Em casos de contestação de faturas de energia elétrica, a concessionária possui o ônus de comprovar a regularidade da cobrança, não bastando a alegação de "sazonalidade" ou "condições climáticas" para justificar aumentos excessivos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto ENERGISA S/A em desfavor do MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato de Fornecimento de Energia c/c Obrigação de Fazer e de Não-Fazer”
, ajuizada pela Associação dos Funcionários da Fazenda do Estado de MT em face da apelante, julgou procedente o pedido para
“determinar que a requerida
(apelante)
revise e readeque a(s) fatura(s) do(s) mês de Janeiro/2020 até Fevereiro/2021, devendo ser observada a média de consumo da parte autora no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida”
(Id. 235737692), bem como condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

A apelante, em suas razões recursais, alega que cobrança efetuada é legítima, visto que o consumo de energia elétrica nos meses indicados na inicial foi devidamente apurado por meio da leitura do medidor da unidade consumidora do Recorrido.

Aduz que não há nos autos nenhuma prova que o medidor esteja funcionando irregularmente ou que existam irregularidades na instalação que pudessem influenciar no aumento do consumo.

Explica que a variação de consumo de energia elétrica é inerente à dinâmica da unidade consumidora e pode ser influenciada por diversos fatores, como mudanças climáticas, alteração de rotinas, aumento do número de moradores, aquisição de novos eletrodomésticos, etc.

Frisa que o histórico de consumo da unidade consumidora demonstra que o consumo questionado não destoa de outros faturamentos já registrados.

Salienta que a apelada não produziu nenhuma prova que infirmasse a medição efetuada ou que demonstrasse a incompatibilidade do consumo faturado com a carga instalada em seu imóvel, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

A associação/apelada ofertou contraminuta, refutando os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (Id. 240628196).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se que a Associação dos Funcionários da Fazenda do Estado de MT ajuizou a "Ação Revisional de Contrato de Fornecimento de Energia" buscando a suspensão da exigibilidade das faturas de energia com vencimento em com vencimento nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e dezembro de 2020, e janeiro e fevereiro de 2021.

A associação/apelada apresentou um histórico de consumo que mostra uma diferença significativa nos valores das faturas de energia em determinados meses, com valores que variam de R$ 3.422,40 a R$ 6.559,91.

Diante do exposto, requereu que a ação fosse julgada procedente, para impedir a interrupção do fornecimento de energia por parte da ré, bem como a readequação das contas com valores excessivos.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“[...] Inicialmente cumpre dizer que a legislação brasileira tratou em separado as relações consumeristas, especificamente no Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes submeterem-se a seus ditames, pois, considerada a regra da especificidade, deve o julgador aplicar a legislação adequada ao caso concreto.

Cumpre salientar que a autora se enquadra no conceito de consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e, o réu, amolda-se à definição de fornecedor de produtos e serviços, nos termos do art. 3º, caput e §§1º e 2º, do mesmo códex, afastando a alegação da requerida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já nem discute mais a incidência do diploma consumerista, tratando automaticamente de relacionar a prestação de serviço público análogo à relação de consumo, conforme se depreende das ementas colacionadas:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. MEDIDOR. AVARIA. CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA. TARIFA SOCIAL. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, inc. II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

3. Colhe-se do acórdão estadual que, "compulsados os autos, verifica-se que a ré, ora apelante, não logrou comprovar quer a efetiva ocorrência de irregularidade na unidade consumidora em questão, quer a legitimidade do demandado para responder pelo débito decorrente de recuperação de consumo. Em que pese entenda ser possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a recuperação do consumo não faturado quando comprovada a ocorrência de fraude, na casuística apresentada tenho que os elementos constantes dos autos não são suficientes à comprovação da fraude imputada à parte autora".

4. As conclusões do Tribunal de origem derivaram da análise dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, cuja revisão é defesa em sede de recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7/STJ.

5. Não havendo tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 468.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 07/04/2014) – grife.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

COBRANÇA INDEVIDA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Não tendo o Tribunal de origem emitido nenhum juízo de valor acerca do dispositivo legal tido por violado no acórdão recorrido, no que concerne à legalidade da cobrança com base na tarifa mínima e na tarifa progressiva, resta ausente seu necessário prequestionamento, incidindo na espécie as Súmulas 282 e 356 do STF.2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que se aplica a legislação consumerista aos serviços prestados pelas concessionárias de serviços públicos. Incidência da Súmula 83/STJ.3. As Turmas que compõem a Primeira Seção deste Superior Tribunal firmaram orientação no sentido de que "o engano, na cobrança indevida, só é justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço" (REsp 1.079.064/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 20/4/09).4. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que houve cobrança indevida no consumo de água, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ.5. Agravo não provido.(AgRg no AREsp 266.103/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 20/03/2013) – grifei.

No caso em tela, a parte autora contesta o valor das faturas do mês de Janeiro/2020 no valor de R$ 4.390,66 e seguintes, e afirma que não cometeu nenhum tipo de irregularidade no medidor de energia elétrica, portanto ilegítima a cobrança do valor da fatura.

A requerida contestou alegando que as argumentações do autor não passam de meras irresignações, não havendo qualquer prova a corroborar com isso. Defendeu que foi realizada vistoria no medidor e não foi constatada nenhuma irregularidade, que os valores cobrados estão em consonância com o efetivamente consumido pela Unidade Consumidora, portanto, não há que se falar em cobrança indevida.

Da análise dos autos, verifica-se que a ré, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, não se desincumbiu de apresentar prova robusta de serem devidos os valores cobrados nas faturas discutidas nestes autos, mormente documento comprobatório do regular funcionamento do relógio medidor de energia elétrica capaz de demonstrar o efetivo consumo, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Nessa digressão, a situação sub examine se enquadra na hipótese de defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O invocado dispositivo dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, vejamos:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Não há qualquer prova de que o valor cobrado durante tal período foi regularmente faturado pela ré, que mesmo intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, desistiu de produzir a prova pericial, capaz de demonstrar que o valor cobrado é o efetivamente consumido pela parte autora.

A parte autora demonstra inclusive que reclamou perante o PROCON e administrativamente perante a ré, mas não obteve uma solução.

Calha salientar ainda que, a dúvida sobre a causa do alto e repentino aumento de consumo exime o consumidor de pagar a integralidade dos valores contidos nas faturas. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO COM VALORES ACIMA DA MÉDIA MENSAL CONSUMIDA. TROCA DO MEDIDOR. REDUÇÃO DO CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FUGA DE ENERGIA, CURTO CIRCUITO OU FALHA INTERNA. REVISÃO DAS FATURAS CONSIDERANDOS OS VALORES JÁ PAGOS PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de ação em que o autor visa discutir o faturamento das contas de energia elétrica com valores acima da média de consumo. Causa que não se reveste de complexidade para afastar a competência dos Juizados Especiais, sendo desnecessária a realização de perícia para a solução do litígio. Verossimilhança das alegações da autora evidenciada pela redução considerável do consumo de energia elétrica após a substituição do medidor, em fevereiro de 2011 (fls. 04/09). Ausência de prova quanto à eventual desvio de energia, curto circuito ou falha interna na instalação, ônus que competia à requerida, a teor do disposto no artigo 6º, inc. VIII, do CDC e 333, inc. II, do CPC. Assim, devida a revisão das faturas com base nos três meses posteriores à troca do medidor, observados os pagamentos realizados pelo autor em fevereiro e março de 2011. Improcedência do pedido contraposto. Sentença mantida por seus próprios fundamentos jurídicos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005049721, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 08/04/2015). Destaquei.

Importante ressaltar que a média registrada durante o período contestado pelo autor é visivelmente maior que a média registrada no período anterior ID. 55887219, de maneira que a irresignação da parte autora tem fundamento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO E EXCESSIVO NO CONSUMO DE ENERGIA. RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE É ATRIBUIDO. RELATÓRIO DE CONSUMO QUE APRESENTA ELEVAÇÃO INJUSTIFICADA E REPENTINA NO CONSUMO. REVISÃO DETERMINADA COM BASE NA MÉDIA DO CONSUMO APURADA NO PERÍODO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007410921, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 24/08/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007410921 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 24/08/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2018). Destaquei.

Dessa forma, não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto na conta do autor, deve a requerida readequar a(s) fatura(s) do(s) mês de Janeiro/2020 até Fevereiro/2021, devendo ser observada a média de consumo da parte autora no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a requerida revise e readeque a(s) fatura(s) do(s) mês de Janeiro/2020 até Fevereiro/2021, devendo ser observada a média de consumo da parte autora no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida.

RATIFICO a tutela anteriormente deferida.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em 10% sobre o valor da causa.

A concessionária/apelante aduz que o juiz errou ao julgar que o aumento no consumo de energia elétrica do cliente justificava a anulação dos débitos. A decisão não levou em conta que diversas situações podem causar essa variação, como mudanças climáticas ou na rotina do imóvel, e não há provas de que a empresa de energia tenha cometido alguma irregularidade na medição ou na cobrança. Além disso, o histórico de consumo do cliente mostra que os valores questionados são semelhantes a outros já registrados, indicando que a cobrança é normal.

A apelante não juntou aos autos históricos de consumo da UC demonstrando a média real da associação; não bastasse, dispensou a produção de prova pericial (Id. 235737690 - Pág. 1), que poderia apontar ou não irregularidades nas leituras.

Por outro lado, a apelada juntou aos autos as faturas mensais com o histórico de consumo que demonstra significativa diferença nos valores cobrados nas faturas a partir de novembro de 2020, vejamos:

-

Novembro/2019 no valor de 4.390,66(quatro mil trezentos e noventa reais e sessenta e seis centavos),

- Janeiro/2020 no valor de R$5.673,69(cinco mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos);

- Fevereiro/2020 no valor de 4.293,06(quatro mil duzentos e noventa e três reais e seis centavos), março/2020 no valor de R$4.081,23(quatro mil e oitenta e um reais e vinte e três centavos);

- Abril/2020 no valor de R$ 3.422,40(três mil quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos);

- Novembro/2020 no valor de R$ 6.008,17(seis mil e oito reais e dezessete centavos);

- Dezembro/2020 no valor de R$ 6.559,91(seis mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavo),

- Janeiro/2021 no valor de R$ 5.591,59 (cinco mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos) – (Ids. 235737256 - Págs. 8-10, 235737258, 235737259, 235737260, 235737261, 235737262, 235737263, 235737264 e 235737265).

A apelada demonstra que valores que apontam significativa diferença entre os meses objeto da demanda e outros, o que causa estranheza que o consumo nesses últimos meses tenha sofrido um salto, sem uma justificativa plausível, pois, ainda que a apelante sustente que há sazonalidade do consumo de energia elétrica”; alterações de condições climáticas que incidem sobre a nossa região” que levam ao aumento energia, isso não justifica um aumento quase do dobro do valor.

Constata-se ainda que, ao perceber a mudança no consumo de sua unidade consumidora, em razão da divergência no consumo e do valor cobrado nos referidos meses, a apelada realizou uma reclamação no PROCON, notificando a Concessionária sobre, já que o valor cobrado não refletia o consumo real da sua residência. (cf. Id. n.

235737265)

Em sua defesa a Concessionária reafirma a inexistência de qualquer irregularidade na aferição do consumo e que houve modificação do medidor em 2019.

Apesar dos questionamentos apresentados pela Concessionária, nenhuma prova foi trazida aos autos para corroborar suas alegações, sequer as faturas de consumo do autor foram juntadas pela empresa.

Desse modo, mostra-se correta a sentença no tocante à procedência do pedido inicial, eis que a ENERGISA é responsável pelo fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelada. Além disso, a Concessionária não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, atraindo a aplicação do disposto no artigo 373, II, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Alegar e não provar é, na prática, o mesmo que nada dizer
“allegatio et non probatio quase non allegatio”
.

Pelo contrário, a Concessionária refuta as provas produzidas pelo autor alegando apenas a inexistência de regularidades nas cobranças; que o consumo pode ter aumentado em razão da “sazonalidade do consumo de energia elétrica”; alterações de condições climáticas que incidem sobre a nossa região”, e atribuir tal ônus à Ré, seria imputar a produção de fato negativo, o que é impossível de se realizar, além disso, a Concessionária goza de presunção de veracidade, ainda que relativa, dos seus atos.

Com essas considerações, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido
“para determinar que a requerida revise e readeque a(s) fatura(s) do(s) mês de Janeiro/2020 até Fevereiro/2021, devendo ser observada a média de consumo da parte autora no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida”
(Id. 235737691 - Pág. 6).

Com relação ao disposto no art. 85, § 11º, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% do valor atualizada da causa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025